Tribunal: TJPA
Processo: 0820354-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820354-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES E USUARIOS DA CEASA PA

AGRAVADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA POR CONCESSIONÁRIA DE MERCADO PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Comerciantes e Usuários da CEASA/PA contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de taxa de gestão de energia elétrica instituída pela CEASA/PA. Sustenta a agravante que a tarifa foi imposta sem notificação prévia, com impacto financeiro sobre permissionários que detêm múltiplos boxes, e em desacordo com pacto anterior firmado entre as partes. Requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança e, no mérito, a sua anulação. A liminar foi indeferida e, na sequência, foi interposto Agravo Interno reiterando os fundamentos do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal visando suspender a cobrança da tarifa de gestão de energia elétrica; (ii) determinar se é possível, em sede de Agravo de Instrumento, anular ou suspender tarifa cuja legalidade ainda não foi apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não foram comprovados de forma incontroversa nos autos.

A controvérsia acerca da legalidade da tarifa de gestão de energia elétrica exige dilação probatória, o que impede sua análise exauriente em sede recursal, especialmente em recurso de natureza interlocutória como o Agravo de Instrumento.

A concessão da medida postulada implicaria em esgotamento do objeto da ação principal e risco de irreversibilidade da decisão, contrariando o disposto no § 3º do art. 300 do CPC.

A análise do mérito da cobrança pela CEASA, em face de acordo anterior e de eventual ilegalidade da tarifa, é matéria que deve ser enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que não se admite exame do mérito da demanda originária em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo quando há necessidade de instrução e contraditório.

Como o mérito do Agravo de Instrumento foi julgado, o Agravo Interno, que apenas reiterava os mesmos fundamentos, restou prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A tutela antecipada recursal somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma incontroversa, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É vedado o exame do mérito da demanda originária em sede de Agravo de Instrumento, quando ainda não apreciado pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

A concessão de tutela de urgência que esgota o objeto da ação principal é inviável quando presente risco de irreversibilidade da medida.

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno que discute apenas os mesmos fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0820354-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES E USUARIOS DA CEASA/PA

AGRAVADA:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pela
ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES E USUARIOS DA CEASA/PA
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
, que indeferiu tutela de urgência que pretendia suspender tarifa de gestão de energia elétrica cobrada pela agravada
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A
(ID n. 23657101, p. 75/76)

Aduz que a agravada impôs uma taxa, sem prévia notificação dos permissionários, ressaltando ainda, que a taxa na verdade é para cada box, sendo que tem permissionários que possuem mais de um box, onerando a sua folha de pagamento. Diante da discordância da taxa pelos permissionários, a agravante encaminhou o ofício nº 12/2024, conforme anexo, solicitando esclarecimentos sobre a taxa de gestão de energia elétrica.

Assevera que em resposta, a agravada informa que a referida tarifa surgiu por requerimento da Diretoria Administrativa e Financeira da Ceasa/PA., sustentando a necessidade de instituição de tarifa de gestão de energia para garantir a implementação de uma gestão equilibrada sobre o consumo de energia elétrica, a partir de vistorias, serviços técnicos e gestão eficiente, com o fim de diminuir os desvios de energia, o melhoramento da eficiência energética, dentre outros. Informa ainda que o Processo Administrativo seguiu a regular tramitação e foi aprovado pela Presidência, culminando na sua publicação no Diário Oficial.

Afirma que que a agravada está agindo de má-fé contra a agravante, uma vez que conforme mencionado foi realizado um acordo entre as partes, no qual ficou estabelecido que A CEASA se comprometia a partir dos de agosto de 2024 cobrar a energia dos permissionários, conforme o valor do KW (kilowatts) que lhe é cobrado pela EQUATORIAL ENERGIA acrescido de 30% (trinta por cento) e caso a cobrança de energia elétrica estivesse em desacordo com o que foi estabelecido, a agravante poderia questionar a matéria administrativamente e judicialmente, inclusive discutir a percentagem acima, sem prejuízo do bom relacionamento com a gestão da CEASA.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a taxa de gestão de energia elétrica. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal, suspendendo/anulando a taxa.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 23974013)]

Inconformado com a decisão liminar, a
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E USUARIOS DO CEASA/PA
, interpôs recurso de Agravo Interno (ID n. 24274973), em suma reiterando a fundamentação do Agravo de Instrumento, já relatada ao norte, requerendo novamente a suspensão da cobrança da taxa.

No ID n. 24567895,
CONTRARRAZÕES
ao Agravo de Instrumento, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

No ID n. 24907137,
CONTRARRAZÕES
ao Agravo Interno, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 25066784)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, consigno que a
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E USUARIOS DO CEASA/PA
, interpôs recurso de Agravo Interno (ID n. 24274973), em face da decisão que indeferiu a decisão liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante objetiva neste recurso a anulação de taxa/tarifa referente à gestão de energia elétrica, por ser esta supostamente ilegal.

Ocorre que, no presente caso entendo que os requisitos da prova inequívoca dos fatos e da verossimilhança das alegações, não foram demonstrados de maneira incontroversa, e, até mesmo por prudência, se faz necessária a instrução do feito de origem, sobretudo no tocante à demonstração da ilegalidade da taxa/tarifa.

Outrossim, analisando os elementos constantes dos autos, não é possível aferir de maneira cabal, a veracidade das assertivas da Recorrente, não estando presentes, pois, os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal pretendida, eis que a análise da situação alegada exige o contraditório e demonstração exauriente da suposta ilegalidade da tarifa implementada.

Destaco ainda que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1.º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2.º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3.º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, o acolhimento do postulado implicaria em esgotamento do próprio objeto da prestação jurisdicional, e, via de consequência, em risco a irreversibilidade da medida, infringindo o disposto no art. 300, §3º, NCPC. Repise-se que não vejo comprovados, de plano, os pressupostos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência na origem.

Ressalto, por oportuno, que em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo pela natureza interlocutória deste recurso, não é possível analisar de maneira profunda tese que se confunde com o próprio mérito da demanda originária, sob pena de desvirtuar as disposições do Código de Processo Civil, devendo, por consequência lógica, tal tema ser discutido na ação principal, sob pena inclusive de supressão de instância, pois o Juízo de origem sequer se manifestou sobre a alegada ilegalidade da cobrança.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXECUTADO. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido na ação principal.

2.Descabido, portanto, o pronunciamento desta Corte, por meio do presente recurso, quanto à existência ou não do crédito executado nestes autos, fato ainda não analisado pelo Juízo a quo, na medida em que implicaria em supressão de instância.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808758-36.2021.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE ENVOLVE O MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ALMEJADO E DE A PROVIDÊNCIA POSTULADA ESGOTAR O OBJETO DA LIDE. REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DESATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, como é o caso em que se pede a nulidade da transferência de propriedade de veículo de forma antecipada, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 – aplicável às tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei 9.494/1997 -, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, “que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

2. Com efeito, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida, além do que, inviável a concessão da liminar de nulidade da transferência de propriedade de veículo que é o próprio mérito da pretensão final, mormente contra ato administrativo próprio que goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

3. É inviável a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3º do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809420-05.2018.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª Turma de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que nesse momento processual, a manutenção da decisão vergastada se mostra medida de direito a se impor.

Tendo sido apreciado o mérito do presente recurso, entendo restar prejudicado o Agravo Interno (ID n. 24274973).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor. Julgo prejudicado o Agravo Interno (ID n. 24274973).

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/09/2025